Tribunal: TJPA
Processo: 0811726-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811726-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: TANIA MARA DE SOUZA LOSINA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CIRURGIA CITORREDUTORA COM QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL HIPERTÉRMICA (HIPEC). NEGATIVA DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela de urgência, determinou o custeio de cirurgia citorredutora associada à quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC), prescrita à autora — paciente diagnosticada com carcinoma seroso de alto grau metastático de ovário — sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a operadora do plano de saúde é obrigada a custear procedimento não expressamente previsto no rol da ANS, quando prescrito por médico assistente e destinado a tratamento oncológico sem alternativa terapêutica eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), requisitos demonstrados no caso concreto pelos relatórios médicos que evidenciam a urgência do procedimento e o risco de agravamento da enfermidade.

A urgência é comprovada pela gravidade do quadro clínico e pela necessidade de continuidade imediata do tratamento, sob pena de progressão da doença e risco de morte.

A probabilidade do direito decorre do caráter fundamental do direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF/1988, e da orientação jurisprudencial no sentido de que o rol da ANS tem natureza exemplificativa, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento oncológico prescrito por profissional habilitado.

A recusa da operadora de plano de saúde em custear tratamento necessário prescrito por médico assistente, ainda que não listado no rol da ANS, configura prática abusiva, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento oncológico é legítima quando demonstrados a urgência médica e o risco de agravamento da enfermidade.

A operadora de plano de saúde está obrigada a custear procedimento prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto no rol da ANS, quando inexistentes alternativas terapêuticas eficazes.

É abusiva a negativa de cobertura de tratamento oncológico essencial à preservação da vida do beneficiário, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2736100/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.02.2025; TJPE, AI 0009968-69.2023.8.17.9000, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 19.02.2024; TJSP, AI 2049626-56.2020.8.26.0000, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 27.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
tendo como agravada
TANIA MARA DE SOUZA LOSINA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos do Processo nº 0851474-09.2025.8.14.0301, que deferiu tutela de urgência em favor da parte autora, determinando a imediata realização de cirurgia citoredutora associada à quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC), com multa diária de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento.

Na origem, cuida-se de ação proposta por Tania Mara de Souza Losina, beneficiária de plano de saúde UNIMED Belém, diagnosticada com carcinoma seroso de alto grau metastático de ovário (CID C56), para compelir a operadora à autorização/custeio do procedimento cirúrgico HIPEC indicado pelo médico assistente.

O juízo a quo deferiu a tutela de urgência para a imediata realização da cirurgia, fixando multa diária de R$ 2.000,00 a contar da citação.

Inconformada, a Agravante alegou que não há a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), citando doutrina e precedentes, e destacando que inexiste prova inequívoca de urgência nos laudos acostados.

Argumenta, ainda, que o procedimento HIPEC não estaria coberto, por não preenchidos os critérios do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (RN 465/2021), defendendo a taxatividade do Rol à luz da Lei nº 9.656/1998, da Lei nº 14.454/2022 e da orientação firmada no STJ (EREsp 1.886.929 e 1.889.704).

Sustenta, por fim, a ocorrência de periculum in mora inverso e o risco de efeito multiplicador de demandas semelhantes, pugnando pela revogação da liminar; requer a concessão de efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a obrigação de custeio do procedimento.

Foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado, conforme decisão interlocutória ID 27565548.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 27954842.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 28036828.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

É o Relatório.

VOTO

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que
deferiu tutela de urgência para compelir a UNIMED Belém a autorizar e custear a cirurgia citorredutora associada à quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC)
, prescrita à paciente
Tânia Mara de Souza Losina
, diagnosticada com carcinoma seroso de alto grau metastático de ovário (CID C56).

Nessa senda, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus boni iuris.

No caso concreto, os relatórios médicos constantes dos autos demonstram que a agravada foi submetida a quatro ciclos de quimioterapia, apresentando excelente resposta terapêutica, e que a realização imediata da cirurgia HIPEC é necessária para garantir a continuidade do tratamento e evitar a progressão da doença, conforme relatório médico ID 143531011.

O perigo de dano é manifesto
, dada a natureza agressiva e metastática do carcinoma seroso ovariano, cuja interrupção terapêutica pode acarretar risco de morte, tendo em vista o laudo médico ID 143532640.

Quanto à probabilidade do direito
, observa-se que o direito à saúde encontra previsão expressa na Constituição Federal, que o qualifica como direito fundamental (art. 6º), além de estabelecer que é dever do Estado e da sociedade garantir condições dignas de acesso à assistência médica (art. 196).

Em relação à discussão acerca do caráter taxativo do rol da ANS, a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
orienta-se no sentido de que,
em se tratando de tratamento oncológico, a taxatividade do rol é mitigada
, não podendo a ausência expressa do procedimento ser invocada como fundamento para negar cobertura quando há prescrição médica e inexistem alternativas terapêuticas eficazes. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO . ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL . ENUNCIADOS N. 7 E 83 DA SÚMULA DO STJ, E ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. O recurso especial foi interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão que determinou o custeio de tratamento oncológico não previsto no rol da ANS . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento oncológico não previsto no rol da ANS, conforme prescrição médica, e se a negativa de cobertura configura dano moral.3 . Há também a discussão sobre a aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ e a necessidade de prequestionamento dos artigos 421 e 422 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a ausência de previsão no rol da ANS não afasta a obrigação do plano de saúde de custear tratamento oncológico prescrito pelo médico assistente .5. A negativa de cobertura de tratamento oncológico, quando prescrito por médico, é considerada abusiva e gera dano moral, conforme entendimento consolidado do STJ.6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ .7. A falta de prequestionamento dos artigos 421 e 422 do Código Civil impede a análise do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 2736100 DF 2024/0329836-6, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Com efeito, a jurisprudência também já reconheceu a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos como o HIPEC em hipóteses análogas, em que há demonstração médica de necessidade, sob pena de ofensa aos princípios da
dignidade da pessoa humana
e do
direito fundamental à saúde:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER PERITONEAL DE APÊNDICE. CIRURGIA HIPEC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. É abusiva a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento através dos procedimentos e técnicas recomendadas pelo médico especialista que acompanha o paciente. Isto porque compete ao médico, e não ao plano de saúde, eleger quais procedimentos/técnicas são necessários e adequados à cura/sobrevivência do segurado. 2.A negativa de cobertura pela seguradora fere o princípio da boa-fé, indo de encontro à própria finalidade do contrato por restringir direitos/obrigações fundamentais do contrato de seguro saúde e impor desvantagem excessiva ao beneficiário. Arts. 6º, IV; 39, V; e 51, IV e § 1º, II, do CDC. 3.O Superior Tribunal de Justiça tem enfatizado que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura”. (AgRg no REsp 1546908 / RS, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/05/2016)”. 4. O fato de o rol da ANS não acompanhar a evolução técnica, científica e tecnológica da medicina não pode prejudicar a aplicação dos melhores procedimentos disponíveis no mercado. 5. Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a 6ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, tudo na conformidade dos termos do voto do Relator, que passa a integrar este julgado. Recife, data da certificação digital. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO DESEMBARGADOR RELATOR

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0009968-69.2023.8 .17.9000, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2024, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC))

TUTELA PROVISÓRIA – Ação de obrigação de fazer – Cobertura para tratamento oncológico com o procedimento HIPEC e o medicamento 'Eloxatin' – Existência de prescrição médica – Cobertura não prevista no rol da ANS – Irrelevância – Aplicabilidade ao caso das súmulas nºs 95 e 102 deste TJSP – Medicamento quimioterápico – Negativa abusiva – Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido

(TJ-SP - AI: 20496265620208260000 SP 2049626-56.2020.8.26 .0000, Relator.: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 27/05/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2020)

Portanto, diante do entendimento consolidado da jurisprudência, faz-se necessária a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão que determinou à agravante a autorização e o custeio da cirurgia citorredutora com quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) prescrita à agravada.

É como Voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/11/2025